Tribunal: TJDFT
Processo: 0740462-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Agravo interno. Conflito de jurisdição. Fungibilidade recursal. Recurso em sentido estrito. Impossibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno de decisão que não admitiu conflito de jurisdição.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de reconhecer a fungibilidade recursal e receber conflito de jurisdição como recurso em sentido estrito.
III. Razões de decidir
3. Não se recebe, em atenção ao princípio da fungibilidade, conflito de jurisdição como recurso em sentido estrito por se tratar de erro grosseiro, pois, sequer havia ainda conflito de competência, além do que, se interposto o recurso no primeiro grau possibilitava o juízo de retratação.
IV. Dispositivo
4 – Agravo interno não provido.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 114, I e II, e 581, II.